Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-22.2021.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-22.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (EMBARGANTE), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (EMBARGADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERROR IN PROCEDENDO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de interdito proibitório julgada improcedente após acolhimento parcial de embargos de declaração com efeitos infringentes no primeiro grau. Os embargantes sustentam omissão quanto à nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração originários, por extrapolação dos limites do art. 1.022 do CPC, e omissão na análise da prova da posse. Alegam contradição na fundamentação quanto à inexistência de posse e
error
in procedendo
. Requerem prequestionamento dos arts. 494, 561, 567 e 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso e contraditório quanto à validade da decisão proferida nos embargos de declaração no juízo de origem; e (
ii
) saber se houve falha na análise da prova da posse e
error
in procedendo
que justifique a nulidade da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegada nulidade da decisão de primeiro grau, reconhecendo a regularidade da alteração do mérito com fundamento em omissão e obscuridade, nos limites do art. 1.022 do CPC.

4. Foram analisadas as provas sobre a posse, com destaque para os depoimentos que indicam uso comum da área litigiosa por diversas famílias, o que afasta a configuração de posse exclusiva, mansa e pacífica.

5. A decisão de origem foi considerada compatível com os efeitos infringentes dos embargos de declaração, não se configurando
error
in procedendo.

6. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É admissível a alteração do mérito por embargos de declaração quando verificada omissão ou obscuridade relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A reanálise de provas em embargos de declaração não configura
error
in procedendo quando fundamentada na inexistência de posse apta à proteção possessória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 561, 567, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Apelação Cível em
Ação de Interdito Proibitório

julgada procedente e posteriormente, após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id n. 314501034), alterada para improcedente.

Os embargantes alegam, que o acórdão
é

omisso
quanto à nulidade da denominada “segunda sentença” (proferida nos embargos de declaração na origem), que teria extrapolado os limites do art. 1.022 do CPC e violado o art. 494 do mesmo diploma, bem como quanto à apreciação de elementos probatórios que

demonstrariam posse mansa, pacífica e exclusiva sobre a área litigiosa.

Sustentam, ainda,
contradição
entre os fundamentos acerca da ocupação da área e a conclusão pela inexistência de
posse apta à tutela possessória
, além de
error
in procedendo
.

Requer o prequestionamento dos arts. 494, 561, 567 e 1.022 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o
acórdão
é
omisso, contraditório e
incorreu
em

error
in procedendo
, ao não reconhecer a nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração de primeiro grau e ao não analisar corretamente as provas relativas à posse.

Sustenta que a “segunda sentença” teria violado os arts. 494 e 1.022 do CPC, por ter alterado substancialmente o mérito fora das hipóteses legais. Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório ao concluir pela inexistência de posse apta à tutela possessória, embora, segundo defende, as provas testemunhais demonstrem o contrário. Requer, por fim, o prequestionamento dos arts. 494, 561, 567 e 1.022 do CPC.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se:

“
Os apelados suscitam a ilegitimidade recursal dos autores com fundamento em suposta transferência de posse (Id nº 165007174).

Todavia, a legitimidade para recorrer decorre da condição de parte vencida, nos termos do art. 996 do CPC, sendo desnecessária a rediscussão da legitimidade ad causam nesta instância.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo
o
não conhecimento apenas quando o recorrente não se enquadra entre esses legitimados
.”

(...)

Por sua vez, o artigo 494 do CPC dispõe que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para
corrigir-lhe
, de ofício
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, identificou omissão e obscuridade na sentença original quanto à análise das provas produzidas nos autos, especialmente no que se refere à comprovação da posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide.

Conforme se depreende da decisão que julgou os embargos de declaração (ID nº 314501033), o magistrado expressamente consignou que, "revisitando as provas produzidas, não há prova razoável das alegações autorais na comprovação de que tenha exercido a posse do imóvel denominado fazenda palhaça".

O juízo fundamentou sua nova conclusão afirmando que "dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do autor. Nada há de prova documental da sua existência (posse autoral). A prova testemunhal também não comprova a posse dos autores sobre a fazenda palhaça, isso porque, os depoentes em juízo não são firmes em apontar que o autor exercia a posse do referido imóvel, mas, sim, apenas que o autor é morador da região e que o local nunca foi cercado, mas sim utilizado por todos".

Embora a decisão que julgou os embargos de declaração tenha alterado substancialmente o resultado do julgamento, passando de procedência para improcedência, tal modificação decorreu da constatação de omissão e obscuridade na análise das provas, o que se insere perfeitamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicarem necessariamente a modificação do julgado.
”

(...)

“
No caso, os autores não comprovaram a condição de efetivos possuidores da área litigiosa. Os documentos e depoimentos não evidenciam posse direta ou indireta exercida de modo exclusivo, manso e pacífico, mas sim a existência de uso comum por diversos moradores da região.

A oitiva das testemunhas indica que, quando os apelantes iniciaram a construção de cercas no ano de 2021, houve resistência de moradores locais e atuação de órgão ambiental (SEMA), o que demonstra que a posse não era pacífica nem incontroversa.

Desse modo, a turbação ou ameaça decorreu, em realidade, da reação da comunidade à tentativa de delimitar área tradicionalmente aberta e de uso coletivo.

Relatou-se ainda, que a área denominada Baía de
Chacororé
onde alega o apelante estar inserida a Fazenda Palhaça é utilizada há décadas por diversas famílias da região, sem delimitação física definida e de forma coletiva, o que afasta a configuração de posse exclusiva e contínua pelos apelantes.

As testemunhas Edson Gonçalves Pinheiro e Júlia Oliveira Amorim foram categóricas ao afirmar que o local sempre foi campo comum de criação de gado, aberto e compartilhado, “onde todos criavam amigavelmente, sem cercas, há mais de cem anos”.

O primeiro declarou que a área “é usada por cerca de cinquenta a setenta criadores de Mimoso,
Bacaibal
e outras localidades”, totalizando “oito mil hectares, aproximadamente”, e que a cerca “nasceu agora de 2020 para cá”. A segunda confirmou tratar-se de “área livre, de uso tradicional, onde nunca houve cerca, sendo sustento das famílias da região”.

O depoente Elias Gonçalves de Queiroz reconheceu criar gado em parceria com o Sr. Antônio Soares, apenas desde 2021, e não como possuidor autônomo, o que reforça o caráter recente e compartilhado da ocupação.

Já Félix Antônio da Abadia e Sebastião Gonçalves de Queiroz relataram ter apenas auxiliado na construção de cercas, sob oposição de vizinhos e presença de agentes públicos, revelando posse contestada desde o início da obra.

Em suma, os depoimentos são convergentes no sentido de que a ocupação é comunitária e tradicional, com oposição desde o momento em que os apelantes tentaram estabelecer cercas.

Tais circunstâncias impedem o reconhecimento da posse mansa, pacífica e exclusiva exigida pelos arts. 561 e 567 do CPC, inviabilizando a concessão da proteção possessória.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nos embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no decisum embargado.

O acórdão examinou de forma expressa a alegada nulidade da decisão de primeiro grau, destacando as razões pelas quais a modificação do julgamento se deu nos limites legais dos embargos de declaração.

Também analisou, de maneira ampla e minuciosa, a prova relativa à posse, descrevendo os depoimentos e documentos que revelam o uso comunitário e tradicional da área, circunstância que impede o reconhecimento de posse apta à tutela possessória.

Verifica-se, pois, que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito, pretendendo reavaliar elementos probatórios já examinados. Tal finalidade é incompatível com a via
integrativa dos embargos de declaração, que têm função limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

E, este recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025